Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-85.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700389-85.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDERSON CARLEY DE SOUZA NOVAIS EMBARGADO: FREDERICO VIEIRA GUIMARAES, BERNARDO AVILA DA SILVA, CONNECT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FELLIPE BARBOSA SANTOS, CAMILA MARIA ALVES LOBO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WANDERSON CARLEY DE SOUZA NOVAIS, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 37430206). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2022 15:37:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador